Tribunal: TJDFT
Processo: 0755154-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Aplicação da lei penal. Prisão domiciliar. Excesso de prazo. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo crime de homicídio qualificado, para garantia da ordem pública e aplicação da lei pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas; (ii) se é cabível prisão domiciliar; e (iii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução - a paciente, motivada por sentimento de posse, esfaqueou a vítima, seu companheiro há cerca de 8 anos, enquanto ele dormia -, somada ao fato de ter empreendido fuga após o crime e ser capturada em outro estado da Federação, recomenda a custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
6. Não se substitui a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tampouco se concede prisão domiciliar, na hipótese em que o crime foi cometido com violência e quando não provado que a filha menor da paciente está em situação de vulnerabilidade e que é imprescindível aos cuidados dela.
7. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Se não houve demora injustificada do Estado, tendo sido pronunciada a paciente, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 312, 313 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019; súmula 21.